Tribunal: STF
Processo: RHC 189654
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado por Claudia Tereza Sales Duarte e outro, em favor de Walter Luiz Soares Hoelz, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 569.253/ SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de WALTER LUIZ SOARES HOELZ, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restando assim ementado (fls. 134-143): 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE O V. ARESTO CONTÉM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A SEREM DECLARADAS, ACERCA DA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS, PREQUESTIONADA A MATÉRIA. CASO EM QUE, DE MERA LEITURA DO V. ACÓRDÃO, SE CONSTATA QUE NÃO HÁ MOTIVAÇÃO A MODIFICAÇÃO ENSEJAR PRETENDIDA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS E COM NATUREZA CLARAMENTE INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO PREVENDIDO QUE, DEMAIS, PRESCINDE DA UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS EM QUESTÃO. Embargos de declaração rejeitados.” 
    No presente habeas corpus, a d. Defesa repisa os argumentos dos embargos de declaração na origem, aduzindo nulidades pela ausência de depoimento da testemunha de defesa LUIZ GUILHERME (sua não localização não seria manobra protelatória); e pela juntada da carta precatória com o depoimento da testemunha RAFAEL após o interrogatório do réu. 
    Requer, inclusive LIMINARMENTE, “que a pena não possa ser executada até o julgamento deste writ. Seja, ao final, concedida a ordem para que seja anulado o acórdão condenatório proferido pela E. 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação n. 0007598-30.2015.8.26.0050 determinando que aquele colegiado aprecie as nulidades existentes no processo, aqui arguidas, e as reconheça ou não” (fl. 16). 
    Liminar indeferida (fls. 167-169). 
    Informações, às fls. 185-253. 
    O d. Ministério Público Federal oficiou pelo não conhecimento do writ, em r. parecer de fls. 257-260, com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. - Nas contrarrazões à apelação, a defesa não apontou nulidade no que tange à ausência de depoimentos das testemunhas e matéria não justificava apreciação de ofício. Nos embargos de declaração, a defesa deixou de arguir qualquer nulidade. Recursos especial e extraordinário não foram admitidos. Pelo não conhecimento.” 
    É o relatório”. (eDOC 7, p. 39)
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta, como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça paulista, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão proferida no STJ:
    “(...)
    Por oportuno, transcrevo as alegações da d. Defesa em recurso de apelação e em embargos de declaração, segundo o eg. Tribunal a quo (fls. 116-123 e 134-143): 
    "Trata-se de apelação interposta pela doutora Assistente da Acusação em desfavor de Walter Luiz Soares Hoelz, que foi absolvido da imputação do art. 150, caput, e art. 61, II, "f', ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal (fls. 511/516). 
    Aduzem os representantes da Assistência da Acusação que a r. sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, visto que o réu ingressou na residência da ofendida sem sua autorização, com incidência do art. 17, da Lei n° 11.340/06 (fls. 526/536). 
    O recurso foi contrarrazoado pela Defesa do apelado, que pretende o seu desprovimento, com a manutenção da r. sentença, como prolatada (fls. 556/570). 
    O doutor Promotor de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso da Assistência da Acusação, a fim de ser condenado o apelado como incurso no artigo 150, caput, c.c. o art. 61, II, "f', ambos do CP (fls. 572/575). 
    E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do doutor Pedro Augusto de Castro Andrade e Souza, se pronunciou pelo desprovimento do apelo, com a mantença da r. sentença, como prolatada (fls. 583/585). 
    Este, em síntese, é o relatório." 
    "Trata-se de embargos de declaração interpostos por Walter Luiz Soares Hoelz, contra v. Acórdão de fls. 599/606, julgado em sessão de 12/04/2018, pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso ajuizado em seu desfavor, para condená- lo ao cumprimento da pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime prisional aberto, com as condições obrigatórias do art. 115, da Lei n° 7.210/84, por incurso nas sanções do art. 150, caput, c.c. o art. 61, II, "f', ambos do Código Penal. 
    Aduz o embargante que o v. Acórdão padece de omissão e contradição, afirmando que não foram analisadas as argumentações da Defesa, bem como as suas provas produzidas durante a instrução do feito, e, nesse sentido, ressalta o depoimento de Rodrigo Gentil Soares Hoelz, que asseverou que "a própria mãe, ora vítima, sempre teve o hábito de se imaginar falsamente em situação de perigo" (fl. 621), entendendo que tal declaração deve ser vista "como fonte de convencimento, constituindo o que os clássicos da prova chamam de indícios de personalidade" (fl. 622), com o fim de prejudicar, injustamente, o embargante, ao visar vantagens de cunho financeiro, com a separação do casal. Frisa que a vítima não ficou amedrontada com a visita do réu, "que foi transformada em invasão" (fl. 623), até porque declarou que ele nunca foi violento ou agressivo consigo. Demais, aduz que a ofendida se utiliza da Justiça para finalidades outras, almejando com tal conduta "impressionar os Magistrados da área cível misturando suas pretensões com as articulações criadas na esfera penal" (fl. 623), criando no caso uma simulação de invasão de domicílio. Sustenta que a contradição deflui do fato de ser afirmado no v. Acórdão que remanesceu isolada a versão do acusado quando, se o intuito do mesmo fosse invadir a casa da ofendida, "Ele teria invadido o apartamento da vítima ainda na madrugada" (fl. 625). Conclui pleiteando o acolhimento dos embargos, sanando-se a omissão e a contradição existentes, ainda que com efeitos modificativos, prequestionando "os dispositivos que deveriam ter sido discutidos e decididos pelo v. Acórdão e não o foram" (fl. 625), com aplicação do art. 593, I e II, do Código de Código de Processo Penal e demais dispositivos "para que reste prequestionado o feito, garantindo- se ao Embargante o direito de recorrer no momento que achar oportuno" (fl. 625) (fls. 617/626). 
    Este, em síntese, é o relatório." 
    Pois bem. Conforme se apreende, na origem, nada foi mencionado sobre as nulidades aqui apontadas. Nota-se claramente que a necessidade dos depoimentos das testemunhas LUIZ GUILHERME e RAFAEL sequer foram mencionados. Portanto, verifica-se que a matéria objeto da presente impetração não poderá ser examinada por esta eg. Corte Superior de Justiça, pois, consoante análise do que fora debatido a quo, não foi questionada perante o eg. Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância”. 
    A partir dos elementos juntados aos autos e nos limites cognitivos desta via, não se verificam ilegalidades manifestas a impor a superação do óbice formal. As nulidades apontadas não caracterizam violação ao devido processo e ao direito à prova, ao passo que as teses defensivas foram devidamente expostas e fundamentadas no processo de origem. Assim, inexistente a análise da questão pelas instâncias inferiores, não se verifica ilegalidade manifesta.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente